Tribunal: TJBA
Processo: 8040483-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040483-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEYTON DE SOUZA BARROS

Advogado(s)
:
ELTON FARIA DE JESUS DE QUEIROZ

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. CANDIDATO ELIMINADO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU COM ABUSO DE PODER PELA AUTORIDADE IMPETRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança objetivando a anulação de ato administrativo que excluiu candidato de Concurso Público, em razão da não apresentação dos documentos obrigatórios exigidos para matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Esclarecer se a exigência de apresentação de Certificado de Conclusão do Ensino Médio e documento de identidade atualizado, no momento da matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, viola o enunciado da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do presente caso revela que
o Edital prevê expressamente todos os requisitos que devem ser observados pelos candidatos para fins de matrícula no curso de formação, dentre os quais a
apresentação
documento de identidade atualizado
e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

4. A narrativa da presente Demanda deixa claro que, concomitantemente ao chamamento para apresentação da documentação exigida, o Impetrante ainda buscava obtê-la perante os órgãos competentes, muito embora os documentos por ele encartados tragam a certeza de que a conclusão do ensino médio ocorreu anos antes, no ano 2012.

5. Diferentemente da tese exposta na Exordial, a culpa pela não obtenção do histórico não pode ser atribuída exclusivamente à Secretaria da Educação, mas a possível desídia do próprio Impetrante, que não buscou obter o Certificado durante os treze anos que se seguiram à conclusão do ensino médio.

6.
Deve-
se
atentar no presente caso
para o fato de
que, embora o Impetrante clame pela utilização da Súmula n.º 266 do STJ, a matrícula no Curso de Formação não se enquadra como momento preliminar de inscrição no Certame.

7.
Segundo entendimentos firmados no âmbito do STJ, o Curso de Formação de Oficiais não se configura como etapa do concurso público, mas como um treinamento à vida castrense, regido pelos pilares da hierarquia e disciplina, já na condição de militar.

8
.
Sendo assim, as condições exigíveis dos militares não apenas podem, mas devem ser aferidas no momento da matrícula no Curso de Formação, não sendo aplicável nesta hipótese a Súmula 266 do STJ.

9
.
O cotejo das informações produzidas nestes autos conduz à convicção de que não se caracterizou no caso em apreço a prática de ato ilegal ou com abuso de poder pela Administração, mas a efetiva observância das Autoridades Impetradas às normas de regência e ao Edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança denegada.

11. Agravo Interno declarado prejudicado.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, art. 37; Lei Estadual 7.990/2001, arts. 5º, 6º e 9º.

Jurisprudência citada
: STJ, AgInt no RMS n. 49.153/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09/03/2020, DJe 11/3/2020; STJ, RMS n. 46.777/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/06/2015, DJe 10/8/2015; STJ, Súmula 266.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA e em declarar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA